Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714247-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: WALLESSON ALVES SANTANA IMPETRANTE: ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO em favor de WALLESSON ALVES SANTANA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id 70750440), nos autos n. 0715741-93.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente, anteriormente decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (id 70750438). A impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28/03/2025, em conjunto com mais dois sujeitos (Mayck e Eliseu), pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), tendo o d. Juízo da Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante de todos os acusados em preventiva, e o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora, mantido os decretos prisionais. Alega que o paciente é tecnicamente primário, convive em união estável com sua companheira, tem ocupação lícita, residência fixa, onde mora com a genitora, que é pessoa acometida por esquizofrenia, “faz uso diário de medicamentos controlados sob prescrição médica sendo o paciente o responsável pelos cuidados da saúde de sua mãe, por leva-la às consultas psiquiátricas periódicas, além de ser seu amparo nos momentos de crise.” Aduz, em síntese, que “a autoridade coatora ao justificar a segregação preventiva, alegando que trata-se garantia a ordem pública e que o indiciado foi apreendido com expressiva quantidade de entorpecentes, demonstra seu descompasso com a jurisprudência do STJ, na medida em que o próprio Tribunal da Cidadania já concedeu medidas cautelares diversas da prisão para postulantes que foram apreendidos” com quantidade superiores de drogas. Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, visando amparar a sua tese. Destaca o caráter subsidiário da prisão preventiva. E que, no presente caso, a prisão do paciente trata-se de uma execução antecipada de pena, o que é vedado. Por entender presentes os requisitos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentadas, primeiramente, a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 70750438, p. 3/4), assim como a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id 70750440, p. 3), que naquela se baseou, mantendo a segregação cautelar. Confiram-se ambas as decisões, respectivamente: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 8779 gramas de maconha e 989 comprimidos de MDA). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado MAYCK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas condenações). Também o custodiado ELISEU é reincidente, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de homicídio qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado ELISEU se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) 2. Reavaliação da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal)No que concerne à prisão preventiva de MAYCK PETTERSON SOARES, WALLESSON ALVES SANTANA e ELISEU VIEIRA DE LIMA JUNIOR, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 28.03.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 230786444), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (...) – Destaquei. Como se verifica, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim como sua posterior manutenção, avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios suficientes de autoria advindos do próprio estado flagrancial, do relato dos policiais militares, do Auto de Exibição e Apreensão e do conteúdo do laudo provisório de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos, que somam mais de 8779 g (oito mil, setecentos e setenta e nove gramas) de maconha e 989 (novecentos e oitenta e nove) comprimidos de MDA. Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar indícios de autoria do paciente em delito de tráfico de excessiva quantidade de comprimidos de MDA (989) e de maconha (mais de 8779 g). Em casos tais, a grande quantidade de porções traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não é crível que a droga será repassada em um único ato isolado de traficância. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Observo, ademais, que a denúncia já foi oferecida no dia 04/04/2025 (id 231741097, autos principais), tendo o paciente sido denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 330, caput, do CP (desobediência), encontrando-se a ação penal em fase de oferecimento de defesa prévia. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator